Tribunal: TJBA
Processo: 0501250-95.2019.8.05.0271
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0501250-95.2019.8.05.0271.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

ESPÓLIO: ELISABETE BRANDÃO MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 516, DO STJ. CONTAGEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA QUE OCORREU A APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2.O STJ entendeu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

6. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0501250-95.2019.8.05.0271.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, Município de Valença, e como parte Agravada, ELISABETE BRANDÃO MONTEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .